Tribunal: TJSP
Processo: 1005907-98.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Internação/Transferência Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Obrigação de fazer – Pessoa com deficiência intelectual – Vulnerabilidade social – Acolhimento em residência inclusiva – Exposição de vulnerável a grave situação de risco - Respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa com deficiência - Acolhimento em residência inclusiva que se mostra devido - Inteligência dos artigos 23, inciso II, 196 e 203 da Constituição

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Obrigação de fazer – Pessoa com deficiência intelectual – Vulnerabilidade social – Acolhimento em residência inclusiva – Exposição de vulnerável a grave situação de risco - Respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa com deficiência - Acolhimento em residência inclusiva que se mostra devido - Inteligência dos artigos 23, inciso II, 196 e 203 da Constituição Federal, e artigos 3o, inciso X, 10 e 31, § 2o, da Lei no. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) - Estado e Município que são solidariamente responsáveis pelo cumprimento da obrigação – Precedentes - Caso que não se submete à exigência do artigo 6o, parágrafo único, inciso III, da Lei no. 10.216/01 - Inserção em residência terapêutica que não equivale à internação compulsória - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recursos não providos.